Tribunal: TJDFT
Processo: 0709749-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. FURTO QUALIFICADO. ART. 5o. VEDAÇÃO. CONDENADO POR ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. CRIME IMPEDITIVO. INTEGRALIDADE DA PENA. NÃO CUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 7o E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO No 11.302/2022. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PREQUESTIONAMENTO.
I - O Decreto natalino constitui ato de clemência estatal, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, e representa estratégia de política criminal, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que satisfaz os requisitos ali determinados.
II - Impossível a concessão de indulto ao crime de furto qualificado, cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato é superior a 5 (cinco) anos, considerando a vedação disposta no art. 5o, caput, do Decreto no 11.302/2022.
III - O art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, determina a unificação de todas as penas em execução, até 25/12/2022, e veda a concessão do indulto enquanto o apenado não cumprir a integralidade da pena referente a crime impeditivo descrito no art. 7o daquela norma.
IV - Constatado que o agravante não cumpriu integralmente a pena do crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, elencado no art. 7o, inc. II, do Decreto no 11.302/2022, inviável a concessão do indulto, nos termos do art. 11, parágrafo único, do referido normativo.
V - O recurso de agravo em execução penal não prevê o recolhimento de custas processuais.
VI - Analisadas as questões apresentadas, tem-se por prequestionada a matéria.
VII - Recurso conhecido e desprovido.